Tribunal: TJSP
Processo: 0001342-49.2010.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO RETIDO. Espólio – Legitimidade ad causam para recorrer. Assistência Justiça gratuita – Espólio – Presunção de hipossuficiência financeira – Inadmissibilidade. Não comprovado o estado de miserabilidade. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO – Embargos à execução – IPTU. Exercício de 1997 a 2001. Sentença de improcedência. Interrupção do lustro legal pelo protesto

Ementa:
AGRAVO RETIDO. Espólio – Legitimidade ad causam para recorrer. Assistência Justiça gratuita – Espólio – Presunção de hipossuficiência financeira – Inadmissibilidade. Não comprovado o estado de miserabilidade. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO – Embargos à execução – IPTU. Exercício de 1997 a 2001. Sentença de improcedência. Interrupção do lustro legal pelo protesto judicial, quanto aos exercícios de 1997 a 2000. Exercícios de 2001 – Descumprimento do princípio do impulso oficial. Ausência de inércia da exequente. Prescrição afastada. Julgamento antecipado do pedido – Pedido expresso para realização de prova pericial – Cerceamento de defesa configurado, diante da necessidade de aferição da ausência de realização do mínimo de benfeitorias descritas no artigo 32, § 1o, do CTN. Sentença reformada, nesta parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757040
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001342-49.2010.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUIZ RENATO
AMARAL (ESPÓLIO), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do Art. 942
do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria, deram parcial
provimento ao agravo retido, para afastar as benesses da gratuidade concedida, e ao
apelo, para anular a sentença, com determinação. Vencida a 3a Juiza, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001342-49.2010.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 32010
Apelação no 0001342-49.2010.8.26.0114
Apelante: Espólio de Luiz Renato Amaral
Apelada: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
AGRAVO RETIDO. Espólio
Legitimidade ad causam para
recorrer. Assistência Justiça gratuita Espólio Presunção de
hipossuficiência financeira Inadmissibilidade. Não comprovado
o estado de miserabilidade. Decisão reformada. Recurso
parcialmente provido.
APELAÇÃO Embargos à execução IPTU. Exercício de 1997 a
2001. Sentença de improcedência. Interrupção do lustro legal pelo
protesto judicial, quanto aos exercícios de 1997 a 2000.
Exercícios de 2001 Descumprimento do princípio do impulso
oficial. Ausência de inércia da exequente. Prescrição afastada.
Julgamento antecipado do pedido
Pedido expresso para
realização de prova pericial Cerceamento de defesa configurado,
diante da necessidade de aferição da ausência de realização do
mínimo de benfeitorias descritas no artigo 32, § 1o, do CTN.
Sentença reformada, nesta parte. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de apelação (fls. 89/115) em face de sentença (fls. 69/71)
que julgou improcedentes embargos à execução1, condenando ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado do débito2. nos termos do art. 85, § 3o, I e § 4o, III, do CPC.
Em razão da concessão das benesses da gratuidade ao recorrido (fls.
43/44 e 47), a execução das verbas sucumbenciais arbitradas na sentença estão
subordinadas à prova pelo Município de que o vencido perdeu a condição de
necessitado, nos termos do artigo 12 da Lei no 1.060/1950.
Em seu apelo, o autor defende ocorrência da prescrição,
cerceamento de defesa e, ausência dos requisitos previstos no artigo 32, § 1o, do
CTN.
Daí pleiteia reforma.
1 Execução fiscal no 114.01.2005.546252-1.
2 Valor atribuído aos embargos: R$ 566.60, em 18.1.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001342-49.2010.8.26.0114 -Voto no
3
Recebido e processado (fls. 122), houve contrarrazões (fls.
126/131), os autos foram remetidos ao Tribunal.
É o relatório.
Preliminarmente, passa-se à análise do agravo retido (fls. 78/85),
em que o Município insurge-se contra o deferimento pelo Juízo das benesses da
gratuidade, bem como argui falta de interesse recursal do espólio autor.
O espólio embargante constituiu advogado particular para defendê-
lo contra pretensão do fisco em todas as execuções fiscais de que é executado, sendo
certo que, se realmente houvesse impossibilidade financeira, teria utilizado os
serviços da assistência jurídica, tais como Defensoria Pública ou convênio da OAB.
No mais, como bem dito pela Fazenda Municipal (fls. 84), o sr.
Luiz Renato Amaral era proprietário de vários imóveis no Município de Campinas,
o que nos leva à conclusão de que o mesmo possui patrimônio considerável, mais do
que suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
INADMISSIBILIDADE.
1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em
hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser
transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas
inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se
que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em
razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao
inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA no
868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA no
680.115/SP, Rel. Min. Fenando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp
257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp
98.454/RJ, Rel. Min. Aldair Passarinho Junior, DJU 23.10.2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001342-49.2010.8.26.0114 -Voto no
4
2. Recurso especial provido.”3
Daí, como não comprovado na hipótese nem a “modéstia do monte
a ser transmitido”, nem a impossibilidade de atendimento das despesas processuais,
de rigor reformar a decisão que concedeu ao espólio os benefícios da Justiça
gratuita.
Quanto à falta de interesse recursal, tal não merece acolhida.
Isto porque, o espólio possui legitimidade para demandar e ser
demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo da demanda,
se vivo fosse.
Veja-se:
“RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA
EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS
EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
JULGAMENTO
DO
MÉRITO,
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM
REFORMA
NECESSIDADE.
ESPÓLIO

LEGITIMIDADE
AD
CAUSAM
PARA
DEMANDAR E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS
AÇÕES EM QUE O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO
PASSIVO
DA
DEMANDA,
SE VIVO FOSSE (SALVO
EXPRESSA
DISPOSIÇÃO
LEGAL
EM
CONTRÁRIO

PRECEDENTE) RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”4
Tecidas tais considerações, passa-se ao exame do apelo.
3 REsp no 1138072/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, j. 01/03/2011, DJe 17/3/2011
4 REsp 1.125.510/RS, Terceira Turma, Relator Min. MASSAMI UYEDA, j/10/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001342-49.2010.8.26.0114 -Voto no
5
No tocante à alegada prescrição dos exercícios de 1997 a 20005, cumpre destacar o
artigo 174, II do CTN, segundo o qual a prescrição se interrompe pelo protesto
judicial (fls. 61/68).
Nessa linha, como já decidiu esta Câmara6, em caso análogo aos
dos autos:
“(...) O protesto levado a cabo pelo município de Campinas teve por
objeto justamente interromper o fluxo do prazo de prescrição do direito
de cobrar créditos tributários dos exercícios de 1992 a 1996.
Perfeitamente cabível, outrossim, a notificação edital, tendo em conta a
inexistência de tempo hábil para se realizar chamamento pessoal (grifo
nosso).
Ainda, não há óbice em se proceder à intimação do protesto por
edital, nos termos do artigo 870, III, do CPC.
Quanto ao exercício de 2001, a cobrança foi ajuizada em
25/10/2005, com aposição do despacho ordinatório em 26/10/2005, ou seja, antes do
termino do prazo prescricional. Ainda, extrai-se dos autos da execução que houve
descumprimento do princípio do impulso oficial, ocasionado pela demora na
remessa dos autos à conclusão pela Serventia.
Ora, se a propositura ocorreu dentro do prazo e houve demora na
citação por motivos inerentes à máquina judiciária, não há falar-se em decreto
5 Exercícios de 1997 e 1998, ação de protesto no 4.181/2002, 9a Vara Cível da Comarca de
Campinas, com protesto deferido em. 13/12/2002, e publicação de edital em 18/12/2002.
Exercício de 1999, ação de protesto no 3.053/2004, 10a Vara Cível da Comarca de Campinas,
com protesto deferido em 7/12/2004, 10a Vara Cível da Comarca de Campinas, com protesto
deferido em 7/12/2004, e publicação de edital em 11/12/2004
Exercício de 2000, ação de protesto no 3.305/2004, que tramitou perante a 3a Vara Cível da
Comarca de Campinas, com protesto deferido em 15/12/2004, publicado o edital de notificação
em 18/12/2004.
6 Agravo de Instrumento no 747.218-5/0-00, acolhendo o voto do Ilustre Relator Geraldo Xavier;
Recurso desprovido. V.U. Julgado em 28 de fevereiro de 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001342-49.2010.8.26.0114 -Voto no
6
prescricional.
Nesse sentido, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:
“Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Também, o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou essa
matéria em sede de recurso repetitivo, cristalizando a tese em favor da Fazenda
Pública:
“A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é
consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a
demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho
judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg
no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/08/2009, Dje 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
02/04/2009, Dje 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/08/2009, Dje 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/08/2008, Dje 26/08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/04/2008, Dje 08/05/2008)7.
Assim, correta a sentença ao afastar a alegada prescrição.
Por fim, com razão o apelante quanto à ocorrência de cerceamento
de defesa.
7 STJ
Processo: REsp 1102431
RJ
RECURSO ESPECIAL 2008/0255820-8, Relator
Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador S1 PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento
09/12/2009 Data da Publicação/Fonte Dje 01/02/2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001342-49.2010.8.26.0114 -Voto no
7
No caso dos autos, após decurso de prazo para impugnação, o
Magistrado julgou antecipadamente o pedido, rejeitando os embargos, sob
fundamento de que:
“(...) a matéria discutida é exclusivamente de direito e não há fatos
a serem provados. (...) Ademais, a alegação de ausência dos
requisitos previstos no artigo 32, § 1o, do Código Tributário
Nacional também não merece prosperar, haja visto que não restou
comprovado que não há melhoramentos no imóvel descrito na
certidão da dívida ativa, eis que os documentos juntados às fls. 15 e
seguintes referem-se a outro imóvel”.
Ora, ainda que tenha sido os documentos acostados aos autos sejam
relativos a outro imóvel dentro do mesmo loteamento, o Juízo desconsiderou pedido
do espólio às fls. 9, segundo o qual:
“Requer-se também a realização de perícia no local da localização
do imóvel objeto da presente, para que não reste qualquer dúvida
acerca da ausência das melhorias descritas no artigo 32, parágrafo
1o, do CTN, e a ausência de valor venal objetivamente constado”
(grifo nosso).
Assim, suprimiu-se do embargante oportunidade de produzir outras
provas 'expressamente solicitadas' que pudessem comprovar suas alegações,
caracterizando cerceamento de defesa.
Nesse quadro, de rigor acolher o inconformismo para anular a
sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular instrução do
processo e, posteriormente, prolação de nova decisão.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao agravo retido para afastar
as benesses da gratuidade concedida ao espólio, e dá-se parcialmente procedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001342-49.2010.8.26.0114 -Voto no
8
ao apelo para anular a sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para
regular instrução do processo e, posteriormente, prolação de nova decisão.
João Alberto Pezarini
Relator